Tribunal: TJDFT
Processo: 0707653-91.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0707653-91.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: H S ALVES DA SILVA - URANO SOLUCOES CONSTRUTIVAS, HUSTONY SEBASTIAO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MARIA DE LOURDES GOMES REIS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido HUSTONY SEBASTIAO ALVES DA SILVA em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Oferecidas contrarrazões (ID 71072171). O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por seu turno, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso I e 31, § 1o) estabelece que o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado no dia 14.4.2025, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas e do preparo, formulando pedido de gratuidade de justiça (ID 71072168). Intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos da gratuidade, quedou-se inerte (ID 71496433), ensejando o indeferimento do pedido e a intimação para recolhimento do preparo, em 48 horas (ID 71508209). O recorrente, no entanto, não atendeu à determinação judicial (ID 71851049). Resta configurada, portanto, a deserção do recurso. Nesse cenário, não conheço do Recurso Inominado de ID 71072168. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (Enunciado n. 122, FONAJE). Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.